Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nulidade a r. sentença não configurada, uma vez que incabível a discussão quanto à propriedade do bem nos autos, seja pela ofensa ao princípio da congruência, seja pela violação ao preceito legal disposto no art. 557 do CPC.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a quem seria devida a posse do veículo objeto da demanda.
3. Nos termos do art. 561 do CPC, para obter a reintegração de posse, cabe a comprovação, pela requerente, da sua posse, do esbulho praticado pela parte contrária, da data do esbulho e da perda dessa posse.
4. Na hipótese, tem-se que a autora demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse pretendida.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.